Tribunal: TJMT
Processo: 1004194-54.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004194-54.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDI HUBNER BORELLI - CPF: 241.324.629-00 (APELADO), ENIO TEIXEIRA DA ROSA - CPF: 933.568.111-34 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E MULTAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA ENTRE A VENDEDORA E O VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Ênio Teixeira da Rosa contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Edi Hubner Borelli, determinando a exclusão de seu nome dos registros do DETRAN/MT como proprietária do veículo VW Gol 16V, ano 1998/99, placa MVO 6061, bem como declarando a inexigibilidade de tributos e multas relacionadas ao automóvel a partir da data da alienação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a alienante do veículo, ao realizar a tradição do bem, transferiu a propriedade ao comprador e, consequentemente, deixou de ser responsável pelos encargos tributários e administrativos, ainda que a transferência junto ao DETRAN não tenha sido efetivada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, a propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição, e não pela formalização do registro administrativo.

4. Restou comprovado nos autos que a autora entregou o veículo ao comprador em 2004, sendo este quem deteve a posse e usufruiu do bem desde então, sem providenciar a regularização da transferência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flexibiliza o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, reconhecendo que, havendo prova da tradição, a responsabilidade pelos débitos do veículo deve ser atribuída ao real possuidor (AgInt no AREsp 1128309/PE).

6. A exigência fiscal não pode prevalecer sobre a realidade dos fatos, sendo correto o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária entre a alienante e o bem desde a data da alienação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A efetiva tradição do veículo ao comprador transfere a propriedade e afasta a responsabilidade do alienante pelo pagamento de tributos e multas, independentemente da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ÊNIO TEIXEIRA DA ROSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada por Edi Hubner Borelli, visando à exclusão de seu nome do cadastro do DETRAN/MT como proprietária de veículo que fora alienado em 2004.

A autora da ação original, Edi Hubner Borelli, alegou que, em 08 de novembro de 2004, vendeu o veículo VW Gol 16V, ano 1998/99, gasolina, placa MVO 6061, Renavam 713757302, para o apelante Ênio Teixeira da Rosa, tendo realizado a tradição do bem. Entretanto, mesmo após mais de 18 anos, o comprador não providenciou a transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN/MT.

Em decorrência da ausência dessa transferência, débitos tributários e administrativos, como IPVA e multas, continuaram sendo lançados em nome da autora, que, não mais possuindo o bem, ingressou com a presente ação para declarar a inexistência de débitos tributários e administrativos e determinar a exclusão de seu nome como proprietária do automóvel nos registros do DETRAN/MT.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido da autora, determinando a exclusão do nome da requerente dos registros do DETRAN/MT como proprietária do veículo e declarando a inexistência de qualquer relação jurídica tributária referente ao bem a partir da data da alienação.

Inconformado com a decisão, o apelante interpôs recurso, alegando, em síntese:

- Ausência de comprovação da tradição do veículo, argumentando que a mera alegação da alienação do bem não seria suficiente para afastar a responsabilidade da apelada.

- Responsabilidade do antigo proprietário, sustentando que a ausência de comunicação da venda ao DETRAN gera a manutenção do vínculo tributário e administrativo, conforme prevê a legislação de trânsito.

- Erro na sentença, ao não considerar que a legislação vigente exige a formalização da transferência de propriedade no órgão de trânsito para afastar a responsabilidade do vendedor.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que a tradição do bem caracteriza a efetiva transferência da propriedade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro declarou a incompetência aos 30/10/2.024 e os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

A PGJ deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ÊNIO TEIXEIRA DA ROSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada por EDI HUBNER BORELLI, determinando a exclusão do nome da autora dos registros do DETRAN/MT como proprietária do veículo VW GOL 16V, ano 1998/99, gasolina, placa MVO 6061, RENAVAN 713757302, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários e administrativos vinculados ao automóvel a partir da data da alienação do bem.

Pois bem.

A legislação civil é clara ao dispor que a propriedade de bens móveis se transmite com a tradição, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. Assim, o alienante, ao entregar o bem ao adquirente, transfere-lhe a propriedade e cessa qualquer direito sobre o bem.

No caso dos autos, restou demonstrado que a autora alienou o veículo ao apelante em 2004, e que este assumiu a posse e usufruto do bem desde então, sem jamais providenciar a regularização da transferência perante o DETRAN/MT.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do art. 134, do CTB, quando ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à transação à administração pública (AgInt no AREsp 1128309 / PE).

Ademais, a ausência de regularização junto ao DETRAN/MT não impede o reconhecimento da inexistência de débito tributário por parte da alienante, haja vista que a exigência fiscal não pode prevalecer sobre a realidade dos fatos, que é a efetiva transferência da posse e domínio do bem.

Dessa forma, correta a sentença ao declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre a apelada e o veículo desde a data da alienação, bem como ao determinar a exclusão de seu nome dos registros do DETRAN/MT como proprietária do automóvel.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, contudo, suspensa a exigibilidade em face da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025